Tribunal: TJMT
Processo: 1029942-05.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029942-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMIRA DA SILVA MERHI - CPF: 592.947.281-53 (RECORRENTE), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. - CNPJ: 10.829.577/0001-64 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1029942-05.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1029942-05.2022.8.11.0003

Recorrente:
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:
Samira da Silva Merhi

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1029942-05.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1029942-05.2022.8.11.0003

Recorrente:
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:
Samira da Silva Merhi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Ação:
de Devolução de Valores Pagos Cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 228278212): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente
a restituir de forma simples o valor excedente com a compra da nova passagem aérea de R$ 2.636,63 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), a devolução da passagem não utilizada de R$ R$ 6.077,88 (seis mil setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228278220)
:
defendeu a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que somente intermediou a venda das passagens.

Contrarrazões
(Id. 228278243):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1029942-05.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1029942-05.2022.8.11.0003

Recorrente:
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:
Samira da Silva Merhi

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por Samira da Silva Merhi em face de
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
e Alitalia Compagnia Aérea Italiana S.P.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora adquiriu junto à agência de viagens passagens aéreas de ida e volta com destino para Beirute-Líbano, Roma-Itália e a São Paulo-Guarulhos, com partida em 10/08/2020 e retorno em 29/09/2020, selecionando como companhia aérea a empresa Alitalia Compagnia Aérea Italiana S.P.A. pelo de R$ 6.077,88 (seis mil e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Aduz que em razão da pandemia mundial por Covid-19, os voos, foram cancelados
e remarcados a princípio para o dia 15/07/2021 a ida e

retorno em 11/09/2021, e posteriormente reprogramado para 14/02/2022 e 16/03/2022, contudo às vésperas da viagem tomou conhecimento de que a companhia aérea havia parado de operar os voos contratados, desta forma solicitou o reembolso integral das passagens, entretanto não foram reembolsados.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

O ponto controvertido no presente recurso é tão somente analisar acerca da ilegitimidade passiva da agência de viagens.

A recorrente
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
aduz que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda pois a sua participação se limitou à intermediação de venda de passagens aéreas.

Pondera-se que a
intermediadora da venda de passagem aérea integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo de forma solidária apenas quanto a questões atinentes à venda, ao pagamento e ao agendamento inicial do
voo
. Após a emissão regular do bilhete aéreo, não há nexo de causalidade, fático ou normativo, entre os serviços prestados pela vendedora e o serviço de transporte aéreo, que é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

A responsabilidade do vendedor ou intermediador se limita a atos próprios após a emissão dos bilhetes, vinculados ao dever de informação em favor do consumidor. O
cancelamento
do
voo
, sem relação com a reserva e emissão do bilhete aéreo, não configura nexo de causalidade a impor responsabilidade à intermediadora da viagem, ressalvados casos de pacotes turísticos, que não é o caso dos autos.

Desta forma, caracterizada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3º, inciso II, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que há culpa exclusiva de terceiro pela falha no serviço, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das
agências de turismo apenas na comercialização de pacotes
de viagens, todavia,
in casu
,
o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2. Recurso conhecido e provido
”. (N.U 1007719-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo. (N.U 1005612-90.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

Portanto conclui-se que a recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das
passagens

aéreas
.

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da intermediadora, ora recorrente, Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda., mantendo a sentença nos demais termos sobre a requerida Alitalia Compagnia Aérea Italiana S.P.A.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024